Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves contra a decisão desta relatoria que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id 28261820, pp. 1-15). Em razões recursais (Id 28696217, pp. 1-16), a agravante/embargante alega erros materiais, omissões e contradição na decisão embargada e requer o provimento do recurso para a correção dos vícios apontados na decisão embargada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A agravante, ora embargante, opôs embargos de declaração com evidente intenção de obter efeitos modificativos em decorrência da pretensão de serem corrigidos os vícios apontados na decisão embargada. Entendo que ela persegue a reapreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, porque não se conforma com o pronunciamento interlocutório desfavorável. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte agravante/embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte agravante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC[2] no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a agravante/embargante, faculto à parte agravada/embargada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.